Tribunal: STF
Processo: MS 38377
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concurso público. Prova de Títulos. Procedimento de controle administrativo no âmbito do CNMP. 



1. Mandado de segurança impetrado contra decisão colegiada do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que determinou a atribuição de interpretação aos itens 8.1 e 18.1 do Edital do concurso, de modo que a nota da avaliação de títulos integre a base de cálculo, juntamente com as demais provas, para fins de atribuição da nota final do certame. Excluiu, assim, a possibilidade de que a pontuação por títulos seja somada à média arimética das demais fases do concurso.



2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do órgão; (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



3. Hipótese em que o CNMP entendeu que o edital do concurso público do MPCE atribuiu peso desproporcional à fase de avaliação de títulos em relação às demais fases do certame, violando os princípios da razoabilidade e da igualdade.



4. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato do CNMP, na medida em que (i) se insere nas competências que lhe são constitucionalmente conferidas (art. 130-B, § 2º, II, da CF); (ii) não viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que proferido muito antes da convocação para apresentação de títulos; (iii) não importa favorecimento a determinados candidatos em prejuízo de outros, uma vez que é anterior à divulgação da lista dos aprovados nas etapas eliminatórias do certame.



5. Mandado de segurança a que se nega seguimento.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por Aureliano do Nascimento Barcelos, candidato ao concurso público para o cargo de Promotor de Justiça Substituto do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), regulado pelo Edital nº 1 de 29.11.2019. 



    2. O writ impugna decisão colegiada do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) que determinou a atribuição de interpretação aos itens 8.1 e 18.1 do Edital do concurso, de modo que a avaliação de títulos integre a base de cálculo da nota final do certame, afastando-se a possibilidade de que nota da avaliação de títulos seja adicionada à nota final. Cita-se a ementa do ato ora questionado:



    “MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ENTRÂNCIA INICIAL. COMPETÊNCIA DO CNMP. CONTROLE ADMINISTRATIVO COM A FINALIDADE DE OBSERVAR A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NO TOCANTE A ITENS DO EDITAL RELATIVO À AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. VINCULAÇÃO SISTÊMICA E NÃO LITERAL DA RESOLUÇÃO CNMP N° 14/2006. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 



    1. Trata-se de Procedimento de Controle Administrativo instaurado com o escopo de apurar suposta ilegalidade no edital n° 1, de 29/11/2019, relativo a concurso público para o provimento de vagas e a formação de cadastro de reserva no cargo de Promotor de Justiça de Entrância Inicial da Carreira do Ministério Público do Estado do Ceará. 



    2. O objeto do PCA tem fulcro nas regras de avaliação de títulos, no tocante à ambiguidade na redação dos itens 8.1 e 18.1 e na desproporcionalidade da valoração da avaliação de títulos. 



    3. Não obstante a avaliação de títulos possua pontuação máxima relativamente alta (até 18,6 pontos), não é considerada juntamente com as demais notas para o cálculo da média aritmética, sendo somada em sua inteireza ao final, conforme o item 18.1 do Edital de Abertura. 



    4. Destaque no sentido de apontar que o edital inaugural do certame sopesou de forma manifestamente desproporcional a relevância da avaliação de títulos para o recrutamento de candidatos ao cargo de membro do Ministério Público. Isso porque, como é sabido, tal etapa possui caráter suplementar em relação às provas de conhecimento, haja vista que, ainda que o candidato não possuísse nenhuma titulação, tal circunstância não seria suficiente para a sua eliminação do processo seletivo. 



    5. Primazia da valoração do conhecimento aplicado nas provas jurídicas que compõem o certame, em detrimento do conhecimento meramente presumido, através da colação dos títulos, visto que estes podem não traduzir o mecanismo correto para a avaliação do mérito, possuindo caráter complementar em relação às provas propriamente ditas. 



    6. Manifesta desproporcionalidade na pontuação permitida para a fase de títulos, em relação às provas de efetivo conhecimento jurídico e uma grave inadequação da interpretação das regras do edital no sentido de prevalecer a compreensão de que a avaliação de títulos será acumulada, por inteiro, após a consolidação da nota final que corresponde ao somatório das notas das provas objetiva, discursiva, oral e de tribuna submetidas à extração da média aritmética. Violação dos princípios da razoabilidade, profundidade e igualdade. 



    7. Exceção cabível no caso dos autos. Possibilidade de alteração de edital de concurso público, ainda que no decorrer do certame, face a necessidade de alteração por imposição legal ou para sanar erro material contido no instrumento referencial. Prevalência de Princípios Constitucionais. Precedente do STF. 



    8. Ao exercer o controle administrativo relativo aos concursos de ingresso na carreira do Ministério Público, o CNMP não está adstrito à literalidade da Resolução CNMP nº 14/2006, podendo rever as normas editalícias e desconstituir os atos praticados sempre que restarem malferidos os princípios insculpidos na Constituição Federal. Precedentes do CNMP. 



    9. O caráter não exauriente da Resolução CNMP nº 14/2006 está previsto expressamente em seu artigo 1º, o qual dispõe que “os regulamentos e os editais de concurso para o ingresso na carreira do Ministério Público deverão observar as regras contidas nas disposições seguintes, sem prejuízo de outras normas de caráter geral compatíveis com o disposto nesta Resolução”. 



    10. Ressalva no sentido de que a conclusão lançada no julgamento do presente PCA não repercute em qualquer prejuízo ao regular andamento do concurso público em tela ou aos candidatos a ele submetidos, uma vez que a etapa de avaliação de títulos ainda não teve início, pois o certame encontra-se suspenso em razão da pandemia de Covid-19, de modo que não há que se falar em surpresa ou modificação de entendimento apto a atingir a segurança jurídica do concurso. 



    11. Procedência, em parte, a partir da confirmação da liminar anteriormente concedida pelo então Relator, Exmo. Conselheiro Luciano Nunes Maia Freire e determinar, em definitivo, ao Ministério Público do Estado Ceará que atribua interpretação aos itens 8.1 e 18.1, do edital nº 1 - MPCE, de 29/11/2019, no sentido de que a avaliação de títulos integre a base de cálculo, juntamente com as demais provas, para fins de cálculo da nota final do certame, excluída a possibilidade de consideração adicional da avaliação de título após a consolidação da nota final.”



     



    3. O impetrante alega, em síntese, que a decisão impugnada viola os princípios da impessoalidade, moralidade e vinculação ao instrumento convocatório. Apresenta precedentes nesse sentido. Aduz que não há regulamentação do CNMP quanto ao peso das notas atribuídas aos títulos em concursos do Ministério Público. 



    4. O impetrante pede, liminarmente, a declaração de nulidade do ato impugnado. No mérito, requer o restabelecimento da regra de pontuação prevista no edital nº 01/MPCE. 



    5. Posterguei a análise da liminar para depois da apresentação das informações (doc. 26). No mesmo ato, indeferi o ingresso dos requerentes da petição nº 2.266/2022 (doc. 10) como litisconsortes necessários ou assistentes litisconsorciais, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta a necessidade de intervenção de todos os interessados indiretos em casos desse tipo (MS 37508-ED-AgR; MS 35003-AgR).



    6. A União requereu seu ingresso no feito.



    7. A autoridade impetrada prestou informações nos autos (doc. 33). Alegou que a questão controversa diz respeito à “eventual ambiguidade na redação dos itens 8.1 e 18.1” do Edital. Haveria desproporcional valoração dos títulos causando desequilíbrio entre as notas das provas de conhecimentos e as notas da prova de títulos. Sustenta que nos concursos para carreiras jurídicas “deve-se priorizar a valoração do conhecimento aplicado nas provas jurídicas” dado que o conhecimento provado pelos títulos seria apenas presumido, tendo caráter complementar às provas de conhecimento. Defende a possibilidade de alteração das normas editalícias, para adequá-las à lei ou corrigir erro material.



    8. O impetrante traz nova manifestação aos autos, na qual reitera os argumentos já apresentados na peça vestibular.



    9. É o relatório. Decido o pedido de liminar.



    10.  A Constituição Federal atribuiu ao Conselho Nacional do Ministério Público a função de zelar pela observância do art. 37 da CF e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei (art. 130-A, § 2º, II, da Constituição Federal).



    11. Nesse contexto, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas atribuições; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato. 



    12.  No caso, não vislumbro a ocorrência de anomalia grave na decisão do CNMP que atribuiu interpretação aos itens 8.1 e 18.1, do edital nº 1 - MPCE1, no sentido de que “a avaliação de títulos integre a base de cálculo, juntamente com as demais provas, para fins de cálculo da nota final do certame, excluída a possibilidade de consideração adicional da avaliação de título após a consolidação da nota final”. Veja-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão do CNMP:



    “(...) verifica-se que o edital nº 1 - MPCE, de 29/11/2019, acaba por permitir uma espécie de supervalorização da prova de títulos no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro reserva no cargo de Promotor de Justiça de Entrância Inicial da Carreira do MPCE, já que a pontuação obtida nesta etapa não será submetida à extração da média aritmética, tal como as demais notas. 



    31. Não obstante, nos concursos públicos para carreiras jurídicas, tal qual a carreira do Ministério Público, deve-se priorizar a valoração do conhecimento aplicado nas provas jurídicas que compõem o certame, em detrimento do conhecimento meramente presumido, por via de títulos, posto que estes não traduzem o mecanismo correto para a avaliação do mérito, possuindo caráter complementar em relação às provas propriamente ditas. 



    32. Acerca do caráter suplementar da avaliação de títulos, saliento a valorosa lição proferida pelo eminente Ministro CARLOS AYRES DE BRITTO:



    ‘(...) os títulos que o candidato exibe como constitutivos do seu ‘curriculum vitae’ exprimem um tipo de habilitação ou conhecimento apenas presumido, porque não testado. O candidato não é posto a prova quanto ao seu efetivo preparo pessoal. Não há concurso de títulos, mas de provas... e títulos. 



    Não constituindo provas, os títulos não aprovam, nem reprovam. Servem tão somente como critério de classificação dos candidatos, até porque, se ostentassem natureza eliminatória, fariam com que os candidatos carecedores de denso currículo (os mais jovens e os mais pobres, principalmente) já entrassem para a prova de conhecimento com a obrigação de saber mais do que os outros. 



    E é intuitivo que tal ‘obrigação antecipada’ de saber mais lesionaria o princípio da igualdade’



    33. Na esteira desse raciocínio, observado o entendimento acima externado quanto à necessária priorização da valoração do conhecimento aplicado nas provas jurídicas, tem-se que a legalidade do edital de concurso público para ingresso na carreira do Ministério Público pressupõe o equilíbrio e a proporcionalidade na pontuação distribuída entre as suas fases, de modo a elidir qualquer tipo de favorecimento arbitrário a determinados candidatos. 



    34. Parece pertinente depreender a ideia de que o MPCE, ao atribuir peso desproporcional à fase de avaliação de títulos, viola não apenas o princípio da razoabilidade, mas também o princípio da igualdade, uma vez que há um beneficiamento daqueles que possuem currículos mais densos, com diversas titulações, em detrimento dos candidatos mais jovens que, em regra, possuem situação econômica e social menos favorável. 



    35. Nesta senda, no caso dos autos, por considerar que é exatamente o conhecimento aferido e demonstrado nas provas jurídicas que deveria ser priorizado, em detrimento do conhecimento meramente presumido, por via de títulos, constata-se que há flagrante desproporcionalidade na pontuação permitida para a prova de títulos, em relação às provas de efetivo conhecimento jurídico e uma grave inadequação da interpretação das regras do edital no sentido de prevalecer a compreensão de que a avaliação de títulos será acumulada, por inteiro, após a consolidação da nota final que corresponde ao somatório das notas das provas objetiva, discursiva, oral e de tribuna submetidas à extração da média aritmética, afigurando-se proporcional e razoável que os itens 8.1 e 18.1 do edital do certame em questão sejam interpretados no sentido de que prevaleça a atribuição de interpretação lógica e sistemática para que a pontuação de títulos integre a base de cálculo, juntamente com as demais provas, para fins da definição da nota final do certame, sendo também submetida à extração da média aritmética, excluída a possibilidade de consideração adicional da avaliação de títulos, por inteiro, após a consolidação da nota final.” 



    13. Nota-se que o CNMP concluiu que o MPCE atribuiu peso desproporcional à fase de avaliação de títulos em relação às demais fases do certame, violando não apenas o princípio da razoabilidade, mas também o princípio da igualdade. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade no ato impugnado, na medida em que o CNMP atuou dentro das competências que lhe são constitucionalmente conferidas pelo art. 130-A, § 2º, II, da Constituição Federal2.



    14.  Ademais, registre-se que o ato coator não viola o princípio da segurança jurídica, uma vez que a decisão liminar (doc. 4) foi concedida nos autos do PCA nº 1.00095/2021-85 antes da inscrição definitiva dos candidatos do Concurso Público do MPCE3 e a decisão definitiva do CNMP foi proferida antes da realização da prova oral, última etapa eliminatória prevista no edital do certame (doc. 54). Não há também qualquer indício de que tenha sido motivado pelo favorecimento a de determinados candidatos em prejuízo de outros, o que afasta a alegação de violação ao princípio da impessoalidade. Destaco, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do CNMP:



    “36. Importante destacar, sobremaneira, que a conclusão aqui lançada não traduz qualquer prejuízo ao regular andamento do concurso público em tela, tampouco aos candidatos a ele submetidos, a considerar que a etapa de avaliação de títulos sequer iniciou, estando o certame atualmente suspenso em razão da pandemia de Covid-19, não havendo que se falar em surpresa ou modificação de entendimento apto a atingir a segurança jurídica do certame.”



    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 10 da Lei nº 12.016/2009 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao writ. Custas pela parte impetrante. Sem honorários (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei nº 12.016/2009). Defiro o ingresso da União no feito. À Secretaria Judiciária para as anotações necessárias.



    Publique-se. Intime-se. 



          Brasília, 06 de abril de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator



1 18.1 A nota final no concurso será a média aritmética das notas obtidas em cada fase do concurso, somada à  nota final na avaliação de títulos. 



2 Art. 130-A. (...) § 2º Compete ao Conselho Nacional do Ministério Público o controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo lhe:     (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



(...)



II zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou órgãos do Ministério Público da União e dos Estados, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da competência dos Tribunais de Contas;    (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)



3 No caso, a decisão liminar foi assinada em 11.05.2021 (doc. 4), época em que o concurso estava suspenso em razão do agravamento do cenário estadual de casos diagnosticados de Covid-19, e o certame somente foi retomado em 19.08.2021 (Edital nº 19/MPCE).



4 Item 1.2 do Edital do concurso:  



“A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá as seguintes etapas:



a) inscrição provisória;  



b) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;



c) provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; 



d) inscrição definitiva, de caráter eliminatório, composta pelas seguintes fases:  



d.1) sindicância de vida pregressa e investigação social, de responsabilidade do MPCE;  



d.2)  exames  de  sanidade  física  e  mental,  de  responsabilidade  da  Coordenadoria  de Perícia Médica  da  Secretaria do Planejamento e Gestão do Estado do Ceará;  



e) prova oral, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;  



f) prova de tribuna, de caráter classificatório, de responsabilidade do Cebraspe;  



g) avaliação de títulos, de caráter classificatório, de responsabilidade do MPCE.”